Tribunal: TJDFT
Processo: 0738243-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738243-60.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Geap Autogestão em Saúde contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre o interesse recursal em relação ao requerimento de efeito suspensivo à apelação que já o possui. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator